Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DÉBITOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE VENDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À ALIENANTE A PARTIR DA COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recurso inominado interposto por DETRAN/DF e por DISTRITO FEDERAL, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos recorrentes que: “DECLARAR inexigíveis os débitos que recaem sobre o veículo Peugeot 307, placa JGE0426, Chassi VF33CN6A83Y01838 (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório), a partir da comunicação da venda (18/10/2018), exclusivamente em relação à parte autora, devendo os réus SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL se absterem de realizar novas cobranças e excluírem a vinculação do nome da parte autora em relação aos referidos débitos, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de fixação de multa.”.
3. Afirma que a sentença está equivocada, especialmente no que concerne aos cumprimentos das obrigações de fazer direcionadas ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF. Isso porque determina a exclusão da responsabilidade tributária da recorrida, sem, contudo, ressalvar que a mesma deve ser processada após o cumprimento das obrigações de pagar impostas aos demais réus.
4. A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 69133669. Os recorridos, Halison Vinicius Pessoa de Borba e Marcelo da Silva Caetano não apresentaram contrarrazões, conforme ID 69666427. Sem contrarrazões de AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS e de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
III. Questão em Discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se estaria escorreito o comando da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos que recaem sobre o veículo a partir da comunicação de venda.
IV. Razões de Decidir
6. Inicialmente, cumpre destacar que, na relação jurídica discutida nos presentes autos, no que toca ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal, não se discute a transferência de débitos de sua titularidade, mas tão somente a responsabilidade pelo seu pagamento. Portanto, não se trata de transferência de veículo ou de débitos, mas tão somente a responsabilidade pelo pagamento, razão pela qual não se aplica a tese fixada no Conflito de Competência n. 0753711-04.2023.8.07.0000 (Acórdão 1844631) e tampouco tema repetitivo 1.118/STJ, este último quanto ao período subsequente à comunicação de venda.
7. Quanto ao mérito do recurso, destaco que a sentença declarou “(...)inexigíveis os débitos que recaem sobre o veículo Peugeot 307, placa JGE0426, Chassi VF33CN6A83Y01838 (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório), a partir da comunicação da venda (18.10.2018), exclusivamente em relação à parte autora, devendo os réus SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL se absterem de realizar novas cobranças e excluírem a vinculação do nome da parte autora em relação aos referidos débitos”, razão pela qual houve expressa menção sobre a ressalva apresentada pelo entes distritais em seu recurso, de modo que eventual execução fiscal poder-se-ia direcionar, a partir da comunicação de venda, ao adquirente informado à autarquia de trânsito.
8. Ademais, a discussão sobre eventual decadência ou prescrição do crédito tributário não é objeto do presente processo, não havendo sequer manifestação das outras partes quanto ao tema, não podendo haver a sua discussão no presente momento por mera possibilidade de alegação futura dos responsáveis pelo pagamento. Entendimento contrário revelaria violação ao devido processo legal, contraditório e à ampla defesa, notadamente a vedação à decisão surpresa (artigo 9o do CPC).
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação ao pagamento das custas, ante a isenção legal.
Dispositivo relevante citado:
Art. 9o do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.118/STJ.
Acórdão 1844631, 0753711-04.2023.8.07.0000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16.04.2024, publicado no DJe: 25.04.2024.